Tribunal: STF
Processo: RE 87007
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL - TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À UNIÃO - CONTAGEM
PARA FINS DE QUARTA PARTE, EM FACE DO ART. 76 DA LEI ESTADUAL Nº
10.261/68.
O ART. 102, § 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69 REPRESENTADA
APENAS UMA GARANTIA MINIMA DO FUNCIONÁRIO, QUE PODE SER AMPLIADA
PELOS ESTADOS.
NÃO SE CONHECE, ENTRETANTO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. QUANDO OUTRA JÁ E A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.